Tribunal: TJMT
Processo: 1035206-20.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035206-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MT POWER TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 23.821.749/0001-03 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS POR INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar à autoridade coatora a liberação da emissão de notas fiscais eletrônicas à empresa impetrante, independentemente de quitação de débitos fiscais de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente admissível que o Fisco estadual suspenda a autorização para emissão de nota fiscal eletrônica de contribuinte incluído em Regime Especial de Fiscalização, como medida coercitiva ao pagamento de tributos supostamente devidos por outra empresa do mesmo grupo societário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do STF e do STJ é no sentido de que a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais por motivo de inadimplência tributária configura violação à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica.

4. A imposição de Regime Especial de Fiscalização, embora admissível, não pode implicar na paralisação completa da atividade empresarial, devendo o Fisco utilizar os meios legais próprios de cobrança do crédito tributário.

5. A penalidade aplicada, ao inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, ultrapassa os limites do poder de polícia da Administração Pública, afrontando os arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da autorização para emissão de nota fiscal eletrônica, como meio coercitivo de cobrança de débito tributário, configura violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

2. O Fisco deve utilizar os meios legais próprios para a cobrança do crédito tributário, não podendo impor sanção indireta que inviabilize a atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1236622/MG, TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042-54.2017.8.11 .0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1035206-20.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 280066390):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MT POWER TRANSPORTADORA LTDA – ME
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da medida liminar “Determinar que o impetrado libere a emissão de notas fiscais e conhecimento de transporte pelo impetrante;”.

A Impetrante relata que teve sua emissão de nota fiscal suspensa pela SEFAZ/MT, por meio da Notificação n. 481330/1825/11/2021, sob a justificativa de que a LO DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, empresa de um dos sócios proprietários da MT Power, possui débitos de ICMS em aberto no sistema da Conta Corrente Fiscal do Estado de Mato Grosso.

Assevera, contudo, que condicionar a emissão de nota fiscal eletrônica à quitação de débitos na conta corrente fiscal do estado, principalmente quando se referir à empresa diversa, fere seu direito líquido e certo, o qual deve ser reparado por meio deste
writ
constitucional.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido de liminar foi inicialmente indeferido (ID. 67922963) e posteriormente deferido (68188470).

O impetrado apresentou manifestação requerendo a denegação da segurança (ID. 69700137).

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID. 74988815).

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. Analisando os documentos colacionados à inicial constata-se que a parte impetrada obstou a impetrante, através de Medida Cautelar Administrativa, de emitir nota fiscal da comercialização dos seus serviços, sob o argumento de que o regime cautelar administrativo encontra previsão na legislação tributária estadual: artigos 17-H, 17-I e Art. 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP.

Já está consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que é ilícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. No RE 565.048, rel., P, j. 29-5-2014, DJE 65 de 9-10-20-2014, o saudoso Min. Marco Aurélio, discorreu da seguinte forma versando sobre o tema comentado,
verbis
:

“Em julgados anteriores, entendi conflitantes com a Carta da República procedimentos dessa natureza. Concluí que a Fazenda deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.” (Tese definida no RE 565.048, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 29-5-2014, DJE 65 de 9-10-2014, Tema 31.).

O que acabou por definir uma das teses de repercussão geral da Súmula 547 do STF, firmando o seguinte entendimento: ”Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”.

Ademais, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, sem a expedição dos documentos fiscais, se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito liquido e certo.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que conceda a autorização para Impetrante realizar emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e), sem condicionar à quitação de débito referente a ICMS na Corrente Fiscal da empresa LO DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP., confirmando a liminar concedida anteriormente.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a aplicação da medida administrativa cautelar não inviabiliza as operações da empresa, pois esta pode emitir a documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ.

Assevera, ainda, que não há ilegalidade no ato, pois a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento no artigo 34, da Lei n.º 7.098/98, e nos artigos 2.º e 4.º, inciso V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 150429507).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (ID. 292673370).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1035206-20.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a segurança.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Dessume-se dos autos que
MT POWER TRANSPORTADORA LTDA - ME
impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo
Sr. “JOSE DE CARVALHO MAZINI, SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO”,
consubstanciado na suspensão do seu cadastro para emissão de nota fiscal eletrônica
,
objetivando que seja liberada a emissão de notas fiscais.

A medida liminar foi
concedida

para
“(...)determinar à autoridade Impetrada que conceda a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e), sem condicionar à quitação de débito referente a ICMS na Corrente Fiscal da empresa LO DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.”
(ID. 280066358).

Notificada, a autoridade impetrada prestou as informações (ID. 280066371).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
23.09.2024
, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 280066390).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

D
a análise dos documentos acostados ao
writ,
consta da
Notificação n.º 481330/1825/11/2021 (ID. 280065397),
que

“(...)
o contribuinte acima identificado encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa, com vigência a partir da presente data, conforme artigos 33, 915 e 916 do mesmo RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual nº 7.098/98 e art. 96 e art. 99 do CTN”
.

Registra-se que a inclusão ocorreu, pois, o ente estatal estendeu a medida a todos os sócios do quadro societário da empresa L.O. Dantas Comércio e Serviço Eireli – EPP.

Desse modo, significa que a empresa impetrante foi incluída no Regime Especial de Fiscalização (REF), o qual determina o recolhimento antecipado do tributo em cada operação, e autoriza a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, consoante disposto na Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Sobre o assunto, sabe-se que esta e. Corte Estadual tem se manifestado no sentido de admitir o regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação à forma de pagamento do tributo, que deverá ser de forma prévia,

uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“(...) é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios (...)”
(STJ – REsp n.º 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em: 13.03.2012, DJe de 16.03.2012).

No entanto, na vertente hipótese, também, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 916, §2.º, inciso IV, do RICMS, ou seja, a suspensão da emissão do documento fiscal eletrônico, conforme transcrevo:

“
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 do RICMS. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento,
hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

Art. 216 do RICMS. A Secretaria de Fazenda utilizará
Nota Fiscal Avulsa
, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão. (v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso esteja se valendo do poder de polícia conferido à Administração Pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, conclui-se que a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas, ao argumento de que a parte apelada possui débitos com o fisco, implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, violando o artigo 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS - POSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA DE BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O CONSUMIDOR FINAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - SÚMULAS 70 E 547, DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não é juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de enquadrar o contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, caso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, dada a ausência de ilegalidade flagrante que autorize a não aplicação da referida norma.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

Recurso Provido . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042-54.2017.8.11 .0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM –
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA –SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de emissão de nota fiscal em razão da existência de dívida fiscal é medida que obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída e violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

(N.U 1017404-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 –
SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL

DA

LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70

E 547

DO STF
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036327-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)(grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – “(...) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

(N.U 0500421-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025